Tribunal: TJMT
Processo: 0002396-04.2015.8.11.0046
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002396-04.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEBORA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 043.954.111-50 (APELADO), RANULFO DE AQUINO NUNES - CPF: 108.597.641-68 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 325.260.835-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA –

CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENOR E FURTO QUALIFICADO (ART. 244-B DO ECA E ART. 155, §4o, II, DO CP)
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
CONDENAÇÃO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA RESPONSABILIDADE PENAL DA APELADA
–

CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DO CRIME – CONTEXTO CLAUDICANTE –
MEROS INDÍCIOS
–
PRONUNCIAMENTO DO NON LIQUET - RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição é medida que se impõe quando a prova é nebulosa e geradora de dúvida quanto à autoria do delito em observância ao princípio do in dubio pro reo".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO contra sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, que julgou
que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu a recorrida
DEBORA SOUZA DE OLIVEIRA
, com fundamento no art. 386, inc. V, do Código de Processo Penal.

Na sentença (Id.11887480), o magistrado asseverou, em síntese, que:
"[...]
ante a falta de prova segura para condenação, evidenciada, ainda, por ausência de circunstancias provadas confiáveis, convergentes no sentido de apontara autoria delitiva, deve ser aplicado o principio in dubio pro reo. Ora, são as palavras oportunas de Nelson Hungria “a verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória.(in Comentários ao Código Penal, vol. V, Ed. Forense,p. 65).Assim, se o fato existiu, mas a prova não pode precisar que realmente ocorreu, a réu deve ser absolvida, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal. Como afirmou Carrara, ‘a prova para condenar,deve ser certa como a lógica e exata como a matemática’ (in Código de Processo Penal Anotado, Julio Fabbrini Mirabete, 5., ed, pág. 497)”. Partindo dessas premissas, não vislumbrando outro caminho a não ser a absolvição da acusação da pratica dos crimes descritos na denúncia. Ante ao exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de processo Penal, e absolvo a acusada Débora Souza de Oliveira".
(Sic.)

Inconformado com os termos da sentença, o MINISTÉRIO PÚBLICO (Id.11887485, 11887485 ), em razões recursais, pede a condenação
, visando a reforma da sentença, como incursa no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (1o Fato), e no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal (2o Fato), por várias vezes.

Em resposta, a defesa requer seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se na íntegra a sentença (Id. 11887494).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em Parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo provimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 14423469)

“
Apelação Criminal – Absolvição dos crimes de corrupção de menores e furto qualificado (Art. 244-B do ECA e art. 155, §4o, II, do CP) – Irresignação ministerial – Pretende a condenação – Alegada existência de provas robustas da responsabilidade penal da ré – Procedência – Restou sobejamente comprovada a autoria e materialidade dos delitos praticados – A prova documental e as palavras das vítimas, demonstram que a ré corrompeu a menor para com ela praticar diversos furtos – Adolescente se valeu da confiança das vítimas, seus tios, para subtrair-lhes dinheiro, em benefício de si e da apelada – Condenação que se impõe – Pelo provimento do recurso, para que a ré seja condenada nas sanções do art. 244-B do ECA e do art. 155, §4o, II, do CP.
.”

A douta revisão foi

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, pretendendo ver reformada a sentença proferida nos autos, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo
DEBORA SOUZA DE OLIVEIRA
, pela prática do delito descrito no art. 155, § 4, inc. II, do Código Penal, e do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal - art. 70 do Código Penal.

Conheço dos recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

Inexistindo preliminares, arguidas ou apreciáveis
ex officio
, passo à análise do mérito recursal.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis
:(Id.11886462)

“[...]
“(...) 1o Fato

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que nos meses de novembro de 2013 à maio de 2015, em um ponto de atendimento do Bradesco Expresso, localizado no estabelecimento comercial “Foto Estrela”, Centro, nesta cidade e Comarca de Comodoro/MT, a denunciada
DEBORA SOUZA DE OLIVEIRA
corrompeu a menor de 18 (dezoito) anos
Jakeline Fernandes Chaves
, com ela a praticar infração penal de furto qualificado.

2o Fato

Nas mesmas condições de tempo e local descrita no parágrafo anterior, a denunciada
DEBORA SOUZA DE OLIVEIRA
juntamente com o adolescente Jakeline Fernandes Chaves
, com abuso de confiança e em continuidade delitiva, subtraíram para si, com ânimo de assenhoreamento definitivo, cerca de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em desfavor do tio da então menor infratora Sr.
Antônio José da Silva
, conforme consta às fls. 07/09-IP, Cópias de Extrato Bancário de fls. 18/21-IP e demais documentos juntados aos autos. Consta dos autos que a denunciada juntamente com a menor infratora mencionadas, desviaram várias quantias de dinheiro em espécie, perfazendo o total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) da conta bancária do titular e vítima
Antônio José da Silva
, sem a autorização ou conhecimento

deste, valendo-se da relação de emprego e parentela.

Apurou-se, ainda, que a adolescente
Jakeline
ocupava a função de caixa e, aproveitando-se da diminuta vigilância exercida pela vítima em virtude da relação de confiança já frisada, juntamente com a infratora
DEBORA SOUZA DE

OLIVEIRA
operaram as transferências de valores, nos meses e anos supracitados, sem que fossem notados, para a conta da denunciada, conforme consta em Termo de Declarações de fls. 07/09-IP e 11/12-IP, Cópias de Extrato Bancário de fls. 18/21 e demais documentos acostados aos autos.
. [...]”

A materialidade do delito repousa no Boletim de Ocorrência (Id. 11886463) e nos
extratos dos depósitos feitos pela menor infratora (corre) na conta da apelada
(Id. 11886471) e pelos depoimentos das vítimas.

Assim, relatou à autoridade policial, a vítima ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA:

“[...]QUE é proprietário do Foto Estrela; QUE possui um posto do Bradesco Expresso; QUE tinha duas funcionárias: a esposa do declarante e a sobrinha JAKELINE de quinze (15) anos; QUE constantemente havia “furo” no caixa; QUE era difícil o dia que não havia; QUE teve dias que faltou R$ 1.000,00 (mil reais); QUE mesmo conversando com as funcionárias sobre os dinheiro que faltava, os desvios continuavam acontecendo; QUE dois caixas e as funcionárias mexiam em ambos sem controle; QUE há vinte dias a esposa do declarante, NILZA bloqueou o acesso ao seu caixa; QUE apenas ela poderia mexer naquele caixa; QUE a partir desse momento os “furos” não acontecia; QUE os caixas fechavam direitinho; QUE a sobrinha do declarante trabalha no estabelecimento; QUE como ela era da família não havia controle financeiro nos caixas, mesmo com os desvios; QUE hoje pela manhã conversou com a sobrinha; QUE perguntada sobre o porque depois que o caixa só podia ser liberado mediante senha não faltava mais dinheiro;
QUE a sobrinha confessou que desviava o dinheiro para a conta corrente 986-5 Agência 1887-2; QUE a conta pertence a DEBORA SOUZA; QUE DEBORA é amiga de JAKELINE; QUE DEBORA sacava o dinheiro e passava para JAKELINE, mas que recebia uma parte do dinheiro desviado
; QUE JAKELINE comprava em algumas lojas da cidade; QUE comprava coisas de marca; QUE recebia R$ 400,00 de salário, pois trabalhava meio período no FOTO ESTRELA, como caixa do banco expresso; QUE o salário dela não dava para arcar com os luxos da mesma; QUE JAKELINE usava o dinheiro desviado para bancar festas e viagens; QUE isso pode ser confirmado nas lojas que JAKELINE comprava como por exemplo loja ALTERNATIVA; QUE o declarante afirma que foi desviado aproximadamente R$ 25.000 (vinte e cinco mil reais);”(Sic.) (Negritou-se)

Por conseguinte, declinou a vítima
NILZA MELO FERNANDES DA SILVA:

“[...]QUE a declarante é a proprietária do Banco Bradesco Expresso; QUE a sobrinha da declarante trabalhou por cerca de um ano e meio no estabelecimento; QUE começou a dar furos constantemente no caixa da declarante; QUE sobrinha JAKELINE tinha acesso ao caixa e os furos ocorriam; QUE a declarante resolveu proibir que sua sobrinha acessasse seu caixa; QUE com essa medida os furos não pararam de ocorrer; QUE então a declarante e seu esposo ANTONIO conversaram com a sobrinha falando que os furos tinham deixados de acontecer se a sobrinha sabia dizer o porquê;
QUE sentindo-se pressionada a sobrinha da declarante, JAKELINE, confessou que desviava o dinheiro da caixa; QUE depositava na conta da DEBORA DE SOUZA OLIVEIRA; QUE a declarante afirma que algumas pessoas informaram a declarante que a sobrinha bancava festas e compravas roupas de marca com o dinheiro que ela conseguia de forma “fácil”;
QUE a sobrinha tinha um padrão de vida que não combinava com o salário que recebia, mas que por se tratar de sua sobrinha a declarante não desconfiava que ela fosse capaz de furtá-la; QUE não possui nenhum comprovante ou documento que comprovem os furtos, pois os recibos eram enviados todos para o banco, apenas a confissão da JAKELINE para a declarante;”(Sic.)
(Negritou-se)

Insta consignar, que a vítima supramencionada, ainda em juízo,
afirmou ter recebido um áudio "anônimo" de uma conversa entre
Jakeline
e a apelada, na qual ambas mencionavam que era muito fácil subtrair dinheiro da sua empresa. Confira-se:

“[...]Às perguntas do juízo respondeu que: Que a Jaqueline trabalhou por dois anos com a depoente; que Jaqueline dizia que gostaria de trabalhar com tudo, pois queria aprender;
que a Jaqueline trabalhava no caixa;
que tinham dois caixas no estabelecimento; que em algum momento os furos começaram a aparecer no caixa da depoente; que a depoente cuidava de um caixa e Jaqueline cuidava de outro; que o caixa de Jaqueline tinha chave e o depoente não tinha;
que tinham

furos de toda quantia de valores, às vezes 100,00, ás vezes 200,00; às vezes

700,00; que certa vez a depoente foi viajar e deixou o caixa aos cuidados de

sua filha e deu um furto de 3.000,00;

que época trabalhavam na loja, a depoente, Jaqueline e mais 2 meninas, mas as meninas não cuidavam do caixa; que os valores ficavam sempre no caixa da depoente;
que a depoente chegou a conversar com Jaqueline a respeito dos furos no caixa e ela chorava;

que a

depoente notou muita vaidade na Jaqueline, com roupas, sapatos e maquiagens; que a família da Jaqueline era muito humilde;
que certa vez recebeu uma gravação de áudio em que reconheceu as vozes de Jaqueline e Débora dizendo que era muito fácil roubar e que a depoente seria uma idiota; que após receber tal áudio por fim chamou Jaqueline para conversar, sendo que inicialmente Jaqueline não confessou; que apenas quando foi feito o BO a
Jaqueline confessou dizendo que depositava dinheiro para Débora,
mas que

não foi toda aquela quantia que teria sido pego;
que Jaqueline não explicou

detalhes de como furtava os valores da depoente.

Dada a palavra ao Ministério Público: que no estabelecimento havia dois caixas e um deles a depoente cuidava e outro era Jaqueline;
que a depoente acredita que Jaqueline era instruída a fazer tais ações
; que o caixa da depoente não tinha chave; que não sabe que horas Jaqueline fazia o furto;
que a referida gravação a

depoente recebeu de forma anônima;
que Jaqueline teria contado pra sua irmã como os furtos teria se dado; que soube que Jaqueline, Débora e uma manicure da cidade faziam viagens para gastar o dinheiro
;
que sabe que Débora vendia roupas
;
que via Débora e Jaqueline juntas em vário momentos;
que não sabe dizer a condição financeira de Débora;
que a depoente não sabe dizer se Débora ganhava alguma parte do dinheiro
que era depositado em sua conta; que acredita que o prejuízo foi de 30.000,00;
que teve que vender um carro para cobrir o prejuízo
.” (Negritou-se)

Com efeito, sabe-se que a palavra da vítima possui especial valor probante nos crimes patrimoniais, que, em sua maioria, são cometidos na clandestinidade, porém, imperiosa que seja corroborada pelas demais provas coligidas ao feito, o que não se observa no caso vertente.

Destarte, em que pese a materialidade do delito estar sobejamente comprovada nos autos, a mesma certeza não recai sobre a autoria delitiva acera da efetiva participação da recorrida na empreitada delitiva perpetrada por
Jakeline
.

Como dito, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que houve a prática do furto qualificado. Contudo, para a adequada análise dos fatos ora apurados, transcreve-se a sentença: (Id. 8145461)

"[...]
Decido.

Cuida-se de processo crime em que o Ministério Público imputa à ré Debora Souza de Oliveira a prática dos crimes previstos nos artigos dos artigos 244-B, do ECA (1o fato), c/c art. 155, §4o, II (2o fato), c/c art. 71, ambos do CP, em concurso formal de infrações (art. 70, do CP)

A materialidade da conduta criminosa resta provada por meio dos Extratos Bancários juntados nos autos (fls. 37/43).

Com relação à autoria, em resumo, a vítima Antônio declarou que certo dia após notar o sumiço de R$ 800,00 sua esposa teria chamado Jaqueline para conversar e ela teria confessado que estava pegando o dinheiro para comprar roupa e ser divertir e que transferia o dinheiro para a conta da ré.

A outra vítima por sua vez, a senhora Nilza declarou que na época dos fatos notou muita vaidade na adolescente com roupas, sapatos e maquiagem, sendo que a vítima era de família muito humilde e que certo dia chamou Jaqueline para conversar, sendo que ela acabou confessando que depositava o dinheiro na conta da ré.

A adolescente não foi ouvida em juízo e perante a autoridade policial declarou que a ré não sabia da verdadeira origem do dinheiro pois a adolescente dizia para a ré que o dinheiro era de seu namorado.

Em seu interrogatório a ré afirmou que não sabia a origem do dinheiro pois a adolescente dizia que o dinheiro seria depositado por seu namorado.

Tenho que não há prova nos autos de que a ré concorreu com a adolescente para furtar o dinheiro. De fato é irrazoável e fere o bom senso a ré ter permitido que a adolescente utilizasse sua conta corrente para a realização dos depósitos, porém tal situação por si só não prova que ela estava ciente de tudo o que a adolescente fazia.

Desconfiar de que algo possa estar errado não é o mesmo que ter ciência dos fatos ou mesmo agir em conluio. Tenho sim que a conduta da ré causa estranheza, porém isso não prova sua participação no crime de furto e nem no crime de corrupção de menores.

Desta forma, há mais do que uma fundada dúvida a respeito da prática criminosa por parte da ré. E nestes termos, havendo qualquer resquício de obscuridade, a ré deve ser beneficiada com o princípio da dúvida. Até porque, não é razoável sustentar uma condenação com base em mera presunção ou por exercício intelectual ou por conjecturas ou por achar que sua conduta causa estranheza.

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E FURTO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO QUANTO AO DELITO DE ROUBO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – PROCEDÊNCIA – DÚVIDAS INSUPERÁVEIS SOBRE O AUTOR DO FATO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Somente a certeza e a verdade substancial autorizam um veredito condenatório, pois no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente. Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo. (Ap 36767/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018)

Com efeito, ante a falta de prova segura para condenação, evidenciada, ainda, por ausência de circunstâncias provadas confiáveis, convergentes no sentido de apontar a autoria delitiva, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo.

Ora, são as palavras oportunas de Nelson Hungria “a verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO PENAL, vol. V, Ed. Forense, p. 65).

Assim, se o fato existiu, mas a prova não pôde precisar o que realmente ocorreu, a réu deve ser absolvida, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Como afirmou Carrara, ‘a prova para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática’ (in Código de Processo Penal Anotado, Júlio Fabbrini Mirabete, 5a ed, pág. 497)”.

Partindo dessas premissas, não vislumbrando outro caminho a não ser a absolvição da acusação da prática dos crimes descritos na denúncia.

Ante ao exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de processo Penal, e ABSOLVO A ACUSADA DEBORA SOUZA DE OLIVEIRA.”

Assim, em que pese a adolescente
Jakeline
não ter sido ouvida em juízo, perante a autoridade policial, esta, declarou que a ora apelada não sabia da verdadeira origem do dinheiro, pois, dizia para a recorrida que o dinheiro era proveniente de seu namorado. Por conseguinte,
a apelada, declinou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que não
sabia a origem do dinheiro declinando que a adolescente [Jakeline] fazia alusão de que o dinheiro seria depositado por seu namorado.

Isso porque, repisa-se,
Jakeline
que trabalhava com os tios [vitimas Sr. Antônio e Sra. Nilza] dizia que depositava dinheiro do namorado na conta da apelada a fim de justificar os gastos,

cenário esse que, sem esforço, leva à compreensão de que agia, às ocultas, ou seja, escondia a prática criminosa de todos.

Note-se, nesse contexto, que com relação a apelada, as provas anexadas aos autos, realmente, parecem um pouco frágeis para sustentar a conclusão de que ela tinham ciência inequívoca da atuação criminosa de
Jakeline,
diga-se, que é sobrinha das vítimas e, como consectário lógico, estaria envolvida na empreitada criminosa, já que, com exceção dos depósitos realizados na referida conta bancária da recorrida, elemento concreto algum veio à tona a fim de aclarar que de modo insofismável que Débora, ora apelada, auferira alguma vantagem pessoal com os atos praticados por
Jakeline
.

Dessa forma, ausentes provas concretas a incriminar a apelada
Débora Souza de Oliveira
e a dúvida deve beneficiá-la, no caso, com a absolvição, conforme bem decidiu o juízo de origem.

Ora, consoante é cediço, é preferível absolver um culpado a condenar um inocente, eis que, para a absolvição, não é necessária a certeza da inocência, bastando para tanto a existência de dúvida quanto à culpa.

Assim, por entender que o Direito conceitua-se como a ciência que se pauta pela realidade dos fatos, a qual exige bom senso na aplicação das respectivas normas, não se mostra justo condenar com base em suposições ou afirmações inconsistentes, até porque é comezinho no Direito Penal que, para que haja condenação, meros indícios da prática de um delito são insuficientes. Esse é o entendimento doutrinário:

"Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição." (Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Código de Processo Penal Comentado"; 8a edição; Revista dos Tribunais, 2008; p. 689).

Certo é que, o Estado, detentor do dever de reprimir a prática de crimes e de fazer cumprir as normas, é também, garantidor da liberdade e das garantias fundamentais, prevalentes no atual Estado democrático de Direito, no qual resta garantido constitucionalmente a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

A propósito, o entendimento jurisprudencial deste E. TJ/MT

“(...) Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes acerca da autoria delitiva, enseja a absolvição do recorrente, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, RAC n. 158209/2014, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22.4.2015, publicado no DJe 30.4.2015).

"APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E FURTO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO QUANTO AO DELITO DE ROUBO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – PROCEDÊNCIA – DÚVIDAS INSUPERÁVEIS SOBRE O AUTOR DO FATO– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Somente a certeza e a verdade substancial autorizam um veredito condenatório, pois no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente.
Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo". (APELAÇÃO No 36767/2018- SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - Rel. Des. Pedro Sakamoto Data de Julgamento: 20-06-2018)

Em situações tais, o entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - PROVAS JUDICIAIS FRÁGEIS - MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA - PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". A investigação preliminar tem única e exclusivamente, a função de fornecer ao titular da ação penal base para a propositura da demanda, sendo certo que ninguém pode ser condenado criminalmente com suporte, exclusivamente, em provas colhidas na fase administrativa, uma vez que desprovidas dos princípios norteadores do devido processo legal.
No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. Se o contexto probatório se mostra frágil a embasar um decreto condenatório, insurgindo dúvida acerca da autoria do fato delituoso, imperiosa é a manutenção da absolvição, consoante o princípio do "in dubio pro reo
". (TJMG - Apelação Criminal 1.0693.12.007632-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019) (Negritou-se)

Posto isso, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso interposto pelo Ministério Público e mantenho a sentença absolutória de
DÉBORA SOUZA DE OLIVEIRA,

prolatada com suporte no art. 386, inc. V, do Código de processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020